Tribunal: TJDFT
Processo: 0723792-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723792-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENIRA MARIA SOARES LINHARES AGRAVADO: ESPÓLIO DE CRISTOS HARALAMBOS PANAGIOTIDOU, ESPÓLIO DE FRANCISCO CHAGAS PINHEIRO SILVA, CARLOS CHARALAMBE PANAGIOTIDIS, GEORGIA PANAGIOTIDOU PEDROSA, MARIA HARALAMBOS PANAGIOTIDOU REPRESENTANTE LEGAL: LEONISIA DE SOUZA HYPOLITO, RAIMUNDA ANTONIA SOARES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALDENIRA MARIA SOARES LINHARES contra a r. decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, sob o rito comum, que move em desfavor do Espólio de ELENI HARALAMBOS PANAGIOTIDOU e Outros (proc. no 0700439-04.2019.8.07.0011), na qual o MM. Juiz a quo determinou que a autora/agravante junte aos autos o termo de compromisso de inventariante do espólio de CRISTOS HARALAMBOS, ou que providencie a citação de todos os seus herdeiros. Com supedâneo no art. 10 do CPC, diga a agravante sobre o cabimento do presente agravo de instrumento, considerando que o tema afeto à representação processual não se encontra dentre as hipóteses de cabimento do recurso constantes do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Adianto que, no que concerne à taxatividade mitigada ao rol constante do art. 1.015 do CPC, realizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT – Tema 988), não vislumbro a urgência, decorrente da inutilidade do julgamento da questão, em recurso de apelação, tanto assim que o precedente invocado pela agravante no mesmo sentido, julgado por esta e. 5a Turma Cível e relacionado aos autos na origem, é recurso de apelação cível (APC 0700439-04.2019.8.07.0011). Prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2021 08:44:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator